Tribunal: TJDFT
Processo: 0749538-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0749538-34.2023.8.07.0000 EMBARGANTE: SAYURI MIAHIRA REZENDE EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO A agravante-autora opôs embargos de declaração (id. 54195954) da decisão desta Relatoria (id. 53737095) que indeferiu a antecipação da tutela recursal “para suspender a cobrança e exigibilidade das quatro transações contestadas, bem como para impedir a inserção do seu nome nos órgãos de cadastro de inadimplentes”, alegando a existência de “contradição ou omissão” no pronunciamento judicial. A decisão não padece de “contradição ou omissão”. Aliás, da detida análise da petição dos embargos de declaração, a agravante-autora nem ao menos indica em que consistiriam esses vícios. Ela pretende, na verdade, o reexame do pronunciamento judicial que lhe foi desfavorável, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração, observados os estritos limites do art. 1.022 do CPC. A análise da controvérsia para exame do pedido de antecipação da tutela recursal é perfunctória e limita-se à presença ou não dos requisitos legais, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Nesse passo, a decisão embargada foi expressa ao expor que: “Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Examinado o processo originário, vê-se que a agravante-autora reconhece que adquiriu, em 31/07/2023, de terceiro estranho à lide, mediante utilização do seu cartão de crédito, os equipamentos da marca Apple, que geraram as transações contestadas perante a instituição financeira, por ter constatado que foi vítima de fraude. Nesta sede inicial do processo, não há prova inequívoca da alegada falha da prestação do serviço pelo Bancoréu, sendo necessária a instauração do contraditório, assegurada a ampla defesa. Em suma, não está configurada a probabilidade do direito.” O acolhimento dos embargos está adstrito à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não verificados nos autos. Por fim, repise-se que os embargos de declaração não se prestam para o reexame da matéria já decidida, a fim de que a prestação a jurisdicional se coadune à pretensão da embargante-agravante. Isso posto, rejeito os embargos de declaração da agravante-autora. Intimem-se. Prossiga-se com as determinações precedentes. Brasília - DF, 31 de janeiro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora